Tribunal: STJ
Processo: 0024033-74.2016.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500710 - PR (2023/0351700-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE GOMES ROSA NETO - PR029046
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
JOÃO PAULO CUNHA - DF052369
MARIANA MILANESIO MONTEGGIA - DF066133
FERNANDO AUGUSTO CORREIA TAVARES - DF078306
AGRAVADO
: PEM ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
DANIANI RIBEIRO PINTO - SP191126
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
INTERES.
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
ADVOGADO
: PEDRO MAGALHÃES HUMBERT - BA026462
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
CONTRATO
DE
SUBEMPREITADA.
.
INCIDÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA.
SUPRESSIO
CONSONÂNCIA. SÚMULA No 568/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, " (...) o instituto da supressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia
qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer
direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter
(AgInt no AREsp 1.774.713/RJ, Rel.
havido a renúncia àquela prerrogativa"
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021,
DJe de 13/8/2021).
2. No caso, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai o disposto na Súmula no 568/STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 6e9c76f1-6592-45d3-9844-37f70b851049

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500710 - PR (2023/0351700-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE GOMES ROSA NETO - PR029046
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
JOÃO PAULO CUNHA - DF052369
MARIANA MILANESIO MONTEGGIA - DF066133
FERNANDO AUGUSTO CORREIA TAVARES - DF078306
AGRAVADO
: PEM ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
DANIANI RIBEIRO PINTO - SP191126
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
INTERES.
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
ADVOGADO
: PEDRO MAGALHÃES HUMBERT - BA026462
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
CONTRATO
DE
SUBEMPREITADA.
.
INCIDÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA.
SUPRESSIO
CONSONÂNCIA. SÚMULA No 568/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, " (...) o instituto da supressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia
qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer
direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter
(AgInt no AREsp 1.774.713/RJ, Rel.
havido a renúncia àquela prerrogativa"
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021,
DJe de 13/8/2021).
2. No caso, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai o disposto na Súmula no 568/STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INEPAR S.A. - INDÚSTRIA E
CONSTRUÇÕES - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra a decisão que conheceu do
agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento em virtude da
harmonia entre o acórdão recorrido e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria devolvida (Súmula no 568/STJ).
Em suas alegações, a agravante argumenta que a decisão agravada partiu
de premissa equivocada, porquanto esta Corte Superior não admite a aplicação de
Documento eletrônico VDA47606212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:43
Código de Controle do Documento: 9e788d99-598a-4908-80b8-a2bcd0a2baf6

em hipóteses de afastamento de obrigação decorrente de norma cogente.
supressio
Aduz que a proibição de enriquecimento sem causa é norma cogente e que o contrato
entre as partes continha cláusula que igualmente vedava sua incidência.
Ao final, requer a reconsideração da decisão atacada para que seja
determinado o regular processamento do apelo nobre.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação às e-STJ
fls. 3.691/3.708.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A controvérsia devolvida a esta Corte Superior está adstrita à aplicação da
boa-fé objetiva, especificamente do instituto da
, como fato impeditivo do
supressio
direito vindicado de repetição de indébito.
No caso dos autos, a recorrida era subcontratada pela recorrente, de forma
que o contrato firmado entre elas previa que a remuneração devida corresponderia a
percentual do contrato principal entre a recorrente e Metrô-SP, considerando a
remuneração líquida da recorrente. Assim, os valores
correspondem à
sub judice
diferença entre a remuneração bruta e aquela resultante dos descontos de PIS e
COFINS (líquida).
O acórdão recorrido ressaltou que o contrato de subempreitada foi firmado
entre as parte no ano de 1994, e a ação busca a restituição de valores desde janeiro
de 2004.
Diante desse cenário fático, concluiu o acórdão recorrido que o direito
contratualmente previsto não foi exercido por longo período, gerando na contratada a
legítima expectativa de que assim prosseguiria. Além disso, consignou o Tribunal de
origem que os cálculos eram apurados unilateralmente pela recorrente, que não teria
nem sequer informado a contratada de eventual erro ao longo da relação contratual.
Assim, ao contrário do sustentado, não se trata de obrigação decorrente de
norma cogente, mas de ajuste contratual entre as partes sobre parcela de
contraprestação, portanto, direito patrimonial essencialmente disponível.
O aresto combatido, portanto, encontra-se alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que entende que viola a boa-fé objetiva a pretensão de
exigir diferenças pretéritas referentes a longo período de tempo, frustrando-se a
legítima expectativa construída durante a relação comercial.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
DIFERENÇAS
DE
COMISSÕES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTROLE
EXTERNO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7
DO STJ. DIFERENÇAS RETROATIVAS. LONGO PERÍODO. BOA-FÉ
OBJETIVA. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal estadual assentou que não houve qualquer vício de
consentimento e que a pactuação do aditivo foi uma escolha da
representante, exercida livremente dentro de sua atividade empresarial, bem
Documento eletrônico VDA47606212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:43
Código de Controle do Documento: 9e788d99-598a-4908-80b8-a2bcd0a2baf6

como que seria desnecessária a prova oral pretendida. Alterar as conclusões
do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à
Súmula no 7 do STJ.
2. Viola a boa-fé objetiva a pretensão de exigir diferenças pretéritas de
comissões referentes a longo período de tempo sem que tenha havido objeção
da representante comercial, frustrando-se a legítima expectativa construída
durante a relação comercial.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.075.478/SC, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ROMPIMENTO. MANUTENÇÃO DO EX-
EMPREGADO E SUA ESPOSA. BENEFICIÁRIOS. LONGO PERÍODO. INÉRCIA
DA
OPERADORA.
EXCLUSÃO
INDEVIDA.
CONFIANÇA
LEGÍTIMA.
SUPRESSIO. INCIDÊNCIA. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE
IDOSA. MANUTENÇÃO. BENEFÍCIO. SUCESSÃO DA TITULARIDADE.
POSSIBILIDADE.
1. Aplica-se o instituto da supressio na hipótese de o estipulante e a
operadora terem deixado de exercer o direito de excluir o ex-empregado
demitido do plano de saúde ao término do prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, mantendo-o vinculado ao plano por período de tempo considerável.
Aplicação da boa-fé objetiva, que conduz à perda de eficácia do direito de
exclusão do ex-empregado do plano de saúde, em virtude da legítima
expectativa criada pelo longo período de inércia das empresas.
2. Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou
por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a
sucessão da titularidade, nos termos dos arts.
30 ou 31 da Lei no 9.656/1998.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 1.751.973/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
PAGAMENTO PARCELADO. CONCESSÃO DE DESCONTOS ANTE A
PONTUALIDADE DO PAGAMENTO. ATRASO CARACTERIZADO. INÉRCIA DO
CONTRATANTE EM POSTULAR A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DECURSO
DO TEMPO. CONFIGURAÇÃO DA SUPRESSIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não houve violação do art. 1.022 do CPC, na medida em que a Corte de
origem se manifestou sobre as teses imputadas como omissas pelos
recorrentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, '[o] instituto da supressio indica
a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada
de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou
faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a
renúncia àquela prerrogativa' (AgInt no AREsp 1.774.713/RJ, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021,
DJe de 13/08/2021).
3. Na espécie, ante os fatos descritos no acórdão recorrido - insuscetíveis de
revisão nesta sede, em razão do óbice da Súmula 7/STJ -, as partes
firmaram confissão de dívida, por meio de escritura pública, concedendo
desconto aos devedores mediante pagamento pontual da dívida confessada,
que seria adimplida em 17 (dezessete) parcelas mensais. O comportamento
do credor, ao não reclamar a exclusão do desconto da dívida logo no atraso
do pagamento das primeiras parcelas, gerou a expectativa nos devedores de
que poderiam continuar realizando o pagamento das demais parcelas do
débito, sem incorrer na cláusula contratual que previa a perda do direito ao
desconto, caracterizando, assim, a ocorrência do instituto da supressio.
4. Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 1.277.202/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1o/12/2023)

Documento eletrônico VDA47606212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:43
Código de Controle do Documento: 9e788d99-598a-4908-80b8-a2bcd0a2baf6

Logo, não merece reparos o acórdão recorrido, devendo ser mantida a
decisão agravada, nos termos do enunciado da Súmula no 568/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:43
Código de Controle do Documento: 9e788d99-598a-4908-80b8-a2bcd0a2baf6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.500.710 / PR
Número Registro: 2023/0351700-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000240337420168160001 00218474720178160000 00240337420168160001 002403374201681600011
002403374201681600012 002403374201681600013 00257671620238160001 00326883820168160000
10215501620168260053
10530394220148260053
218474720178160000
240337420168160001
2403374201681600011
2403374201681600012
2403374201681600013
257671620238160001
326883820168160000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : JORGE GOMES ROSA NETO - PR029046
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
JOÃO PAULO CUNHA - DF052369
MARIANA MILANESIO MONTEGGIA - DF066133
FERNANDO AUGUSTO CORREIA TAVARES - DF078306
AGRAVADO
: PEM ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
DANIANI RIBEIRO PINTO - SP191126
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
Documento eletrônico VDA48267000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:03
Código de Controle do Documento: cafbd894-2cbd-4f61-83b4-fddd0a012cc9

INTERES.
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
ADVOGADO
: PEDRO MAGALHÃES HUMBERT - BA026462
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : JORGE GOMES ROSA NETO - PR029046
LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - DF036082
JOÃO PAULO CUNHA - DF052369
MARIANA MILANESIO MONTEGGIA - DF066133
FERNANDO AUGUSTO CORREIA TAVARES - DF078306
AGRAVADO
: PEM ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
DANIANI RIBEIRO PINTO - SP191126
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
INTERES.
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
ADVOGADO
: PEDRO MAGALHÃES HUMBERT - BA026462
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:03
Código de Controle do Documento: cafbd894-2cbd-4f61-83b4-fddd0a012cc9